Tribunal: STF
Processo: HC 133027
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2016-04-05
Data de publicação: 2016-04-05

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. PENAL. DELITO DE INSERÇÃO DE DADOS FALSOS EM SISTEMA INFORMATIZADO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. IMPETRAÇÃO DE HABEAS CORPUS APÓS TRÂNSITO EM JULGADO DA CONDENAÇÃO. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INEXISTÊNCIA DE REFORMATIO IN PEJUS. EFEITO DEVOLUTIVO DO RECURSO DE APELAÇÃO. PENA-BASE PROPORCIONAL. NÃO CARACTERIZAÇÃO DE BINS IN IDEM. ORDEM DENEGADA.



    1. A presente impetração foi protocolizada mais de um ano após o trânsito em julgado do ato apontado como coator. Impossibilidade de utilização de habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, quando dependente de reexame de provas.



    2. O objeto da presente impetração é o decidido, monocraticamente, pelo Ministro Ericson Maranho, do Superior Tribunal de Justiça, ao negar provimento do Agravo em Recurso Especial n. 485.753. Não interposição de agravo regimental impede o conhecimento desta impetração. Precedentes. 



    3. Devolvida a matéria ao exame do Tribunal Regional Federal da Segunda Região, como demonstram as razões recursais da defesa, inexiste reformatio in pejus. Precedentes.



    4. Fundamentação idônea para fixação da pena-base: desfavoráveis as circunstâncias do cometimento do crime e as suas consequências: proporcionalidade.



    5. Na primeira fase da dosimetria da pena foi utilizado para valoração negativa de circunstância judicial o valor do prejuízo e na terceira fase se considerou a reiteração delitiva para definição do percentual de aumento pela continuidade delitiva. Ausência de bis in idem.



    6. Permanecendo inalterada a pena imposta ao Paciente, fica afastada a alegação de prescrição, arguida como pedido sucessivo a ser analisado, se houvesse redução da pena.



    7. Ordem denegada.